Tribunal: TJMT
Processo: 1048723-29.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048723-29.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILTON MAMEDES DA CUNHA - CPF: 903.840.241-49 (AGRAVANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LESÃO JÁ INDENIZADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA -
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AILTON MAMEDES DA CUNHA. contra a decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo requerente, não conheceu do recurso, mantendo incólume a sentença de origem, por entender de fato, que “
Comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 27/05/2015 e não existindo prova do agravamento da lesão preexistente, a sentença deverá ser mantida.
” (cf. Id. nº 175260189).

A apelante, demonstra irresignação ante à decisão monocrática deste relator, sustentando que “
a existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
”.

Pede, então, seja reconsiderada a decisão monocrática do relator ou, seja submetido o recurso a julgamento colegiado, para cassar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação
(cf. Id. nº 175528656)
.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do agravo interno (cf. Id. 177275190).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O apelante demonstra mera irresignação com a posição adotada pelo relator, discordando do não conhecimento de seu recurso. Ocorre que, em reanálise, não verifico possibilidade de retratação, em verdade, o que se pode conferir é o nítido intuito de rediscutir a decisão. Portanto, deixo de exercer juízo de retratação e mantenho todos os fundamentos da decisão recorrida.

Por oportuno, colaciono o entendimento uníssono deste eg. Tribunal a respeito do tema:

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – NÃO HOUVE AGRAVAMENTO DA LESÃO – LESÃO PERMANECEU EM 50% – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (membro inferior esquerdo) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente. (TJMT – RAC 1024332-44.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 03/10/2023 - DJE 10/10/2023)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – DEVER DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO – AGRAVAMENTO DA LESÃO QUANTIFICADO EM 25% – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de platô tibial direito) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente. (TJMT - RAC 1060770-69.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 03/08/2022 - DJE 11/08/2022)

Ainda, sobre as razões do agravo interno, o §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pel
o
Agravante, alegações já analisadas
e
rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023